Tribunal: TJES
Processo: 0000889-61.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000889-61.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 485, III E §1º, DO CPC/2015 OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, ante o abandono da causa pela parte requerente, regularmente intimada para promover o andamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais previstos no art. 485, §1º, do CPC/2015, notadamente quanto à regularidade da intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Código de Processo Civil de 2015, à semelhança do diploma anterior, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão, conforme art. 485, III e §1º.
4.
A parte autora foi devidamente intimada, por mandado, com ciência da Defensoria Pública, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e permaneceu inerte.
5.
A inércia da parte autora, após intimação pessoal válida e com advertência legal expressa, configura o elemento subjetivo necessário para caracterizar o abandono da causa.
6.
A aplicação do princípio da economia processual não afasta a incidência das normas processuais que impõem ônus de impulsionamento à parte interessada, nem legitima a perpetuação de feitos inativos.
7.
A jurisprudência é firme no sentido de que, esgotadas as medidas judiciais de auxílio e diante da ausência de manifestação da parte intimada, impõe-se a extinção do processo por abandono.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.
10.
A inércia da parte autora após intimação pessoal válida configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.
11.
O princípio da economia processual não se sobrepõe ao dever da parte de impulsionar o feito e não afasta os efeitos da desídia processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incolume a sentenca terminativa, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANA SILVA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença do evento 16346259, que extinguiu o procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial pelo abandono da causa pela parte requerente, tendo extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a parte autora “
deixou de dar prosseguimento no feito conforme determinado na Certidão de ID n°76286561. A atitude omissiva da parte autora/exequente é incompatível com a legislação processual civil em vigor, portanto, constato que é possível, in casu, a extinção de ofício e diante do fato de ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, não promovendo o devido andamento do feito, presumindo-se, neste contexto, o abandono.
” (evento 16346259).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Cumpre mencionar que o CPC manteve a sistemática do CPC de 1973 de não resolução do mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 485, inciso III, do CPC.

Neste caso, observa-se que no dia 1º de agosto de 2022 a requerente/apelante formulou pedido de citação por edital da herdeira Elizângela Silva de Oliveira (fl. 49), o qual foi rechaçado pelo juízo de origem no pronunciamento de fl. 51, que oportunizou a consulta do endereço no sistema SISBAJUD.

Ato seguinte, a requerente/apelante solicitou (fl. 54) a intimação pessoal no endereço encontrado na diligência (fl. 52), porém, o oficial de justiça não localizou a Sra. Elizângela Silva de Oliveira (evento 16346249).

Nesse contexto, a juíza de primeiro grau determinou (evento 16346252) a intimação da parte autora, nos dizeres do art. 186 do CPC, para requerer o que entendia de direito, tendo a Defensoria Pública pleiteado (evento 16346253) tão somente a intimação pessoal de Eliana Silva de Oliveira, o que foi deferido pelo órgão a quo (evento 16346254).

Restou consignado expressamente no mandado de intimação (evento 16346255) que a parte autora deveria diligenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito, senão estaria sujeita à extinção por abandono, nos ditames do art. 485, inciso III, do CPC.

O oficial de justiça intimou a apelante Eliana Silva de Oliveira no dia 28 de julho de 2025 (evento 16346256) e a Defensoria Pública manifestou ciência (evento 16346257), contudo, não houve manifestação, segundo a r. certidão do evento 16346258;

Por conseguinte, percebe-se que a apelante não foi surpresado com a extinção do feito por abandono da causa, tendo o órgão
a quo
seguido os parâmetros legais para a prolação da sentença terminativa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA AO ENDEREÇO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Restaram atendidas as exigências contidas no inciso III e parágrafo 1º, do artigo 485, do NCPC. 2. Quedando-se inertes os patronos do apelante, foi feita a intimação pessoal da parte por correio para dar prosseguimento ao feito, sob pena de julgamento sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
3. Configurado o abandono de causa pelo autor e preenchido o elemento subjetivo, eis que o autor tinha plena ciência da intimação para dar prosseguimento ao feito, bem como da extinção em hipótese de ausência manifestação.
4. Apelação improvida. (TJES, Classe: Apelação, 021130110923, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL RECURSO IMPROVIDO. 1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15).
2. No caso dos autos o patrono do autor foi intimado para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 3. Além disso, foi realizada a intimação pessoal da parte autora, no endereço informado na inicial, para promover o seguimento do feito.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151657228, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar na aplicação do princípio da economia processual em favor da apelante, uma vez que esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação. Nessa linha de entendimento, destaco o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR ECONOMIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. É desnecessário o requerimento do executado para a extinção, por abandono da causa, quando já transitados em julgado os embargos à execução. Precedentes do C. STJ.
4. A invocação do princípio da economia processual não pode servir para burlar a lei e perpetuar o processamento da demanda, quando o exequente foi desidioso.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011090115384, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

A manutenção de um processo inativo, mesmo que de jurisdição voluntária e com valores modestos, representa um ônus para a eficiente administração da justiça. Uma vez esgotados os meios de auxílio judicial e descumprido o chamado pessoal do juízo para dar andamento, a extinção do processo por abandono é a medida adequada para promover a disciplina e a eficiência processual, sem que se configure violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem
1
.

É como voto.

1
AgInt no AREsp 1533297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.